Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-71.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Inconformismo dos réus. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas documentais de se mostraram suficientes ao deslinde da controvérsia. Juiz que é destinatário da prova. MÉRITO. Corré que propôs ação de usucapião do imóvel, julgada improcedente, com trânsito em julgado. Autora que adquiriu metade do domínio imóvel, devidamente

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Inconformismo dos réus. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas documentais de se mostraram suficientes ao deslinde da controvérsia. Juiz que é destinatário da prova. MÉRITO. Corré que propôs ação de usucapião do imóvel, julgada improcedente, com trânsito em julgado. Autora que adquiriu metade do domínio imóvel, devidamente registrado na matrícula, no curso da aludida ação, apresentando recurso de apelação como terceira interessada. Corré Suelida que havia firmado compromisso de compra e venda sobre parte do imóvel, o qual foi inadimplido, permitindo a rescisão. Retenção do imóvel até a indenização das benfeitorias realizadas pela corré Suelida, afastando-se o pagamento de aluguel. Posse dos demais corréus que se afigura de má-fé, afastando-se, em favor dos mesmos, indenização a título de benfeitoria, mantendo-se a condenação ao pagamento de aluguel, a incidir a partir da citação até efetiva desocupação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.